Tribunal: TJPA
Processo: 0058057-08.2015.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0058057-08.2015.8.14.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OSMAR DA SILVA, SALOMAO BRAGA ROSA, FRANCISCO SOARES DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: CIRIA NAZARE DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO MINISTERIAL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – O APELANTE REQUER A PRONÚNCIA DOS APELADOS, ALEGANDO ESTAREM PRESENTES A MATERIALIDADE DELITIVA, BEM COMO OS INDICIOS DE AUTORIA – Procedência.
A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal, bem como pelo Laudo complementar. Os indícios de autoria, de igual forma, através das declarações de testemunhas, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, não há como manter a sentença de impronuncia proferida pelo juízo
a quo,
por entender que é totalmente perceptível os indícios suficientes de autoria, em relação aos apelados, restando presentes os requisitos do artigo 413, do CPP. Ressalto, que nesta fase, a decisão não se trata de condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO – DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da comarca de Ourém, que impronunciou os recorridos da tipificação que lhes foi imposta, descrita
no art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia acusatória que
no dia 24 de dezembro de 2014, por volta de 15h30min, os apelados, após desentendimento sem motivo aparente, iniciaram uma discussão com a vítima e seus amigos, resultando em agressões contra o ofendido, através de várias pauladas desferidas em sua cabeça, inclusive tendo o mesmo sido perfurado por um golpe de faca pelas costas, somente não vindo a óbito por circunstância alheia a vontade dos agressores.

Em razões recursais
, o Órgão Ministerial requer a anulação da decisão que impronunciou os recorridos, por entender presente nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para que os denunciados sejam pronunciados e submetidos a julgamento perante o Júri Popular.

Em contrarrazões
, o apelado manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Da pretendida pronúncia dos recorridos. Necessidade de julgamento perante o Tribunal do Júri Popular
.

Requer o
Parquet
a anulação da decisão que impronunciou os recorridos, por entender presente nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para que os denunciados sejam pronunciados e submetidos a julgamento perante o Júri Popular.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece guarida, pois a decisão de impronúncia ora recorrida se mostra equivocada, pois além da materialidade delitiva provada pelo laudo de corpo de delito presente à ID 4879547, pag. 29, há indícios suficientes de autoria delitiva para que os apelados sejam submetidos ao crivo do júri popular,
senão vejamos
:

A testemunha, JOSÉ GLEISON PEREIRA DE FREITAS, disse em juízo, ID 4879551, pag. 27
,
in verbis
, que “
(...). Pitônio se escondeu e Chiquinho e Salomão passaram a agredir a vítima com pauladas. Mesmo ferida na cabeça a vítima conseguiu agarrar Chiquinho e começou a apertar o pescoço de Chiquinho, sendo que então Pelé se aproximou por trás e desferiu um golpe com faca nas costas da vítima. O declarante conseguiu chegar ao local e interveio na briga, afastando a vítima dali, sendo que Chiquinho ficou gritando ‘vamos acabar de matar ele’. (...)
”.

A outra testemunha, Sr. NAZARENO OLIVEIRA DA SILVA, em depoimento prestado ao juízo da causa, mídia de ID 4884681 e ss
, esclareceu que viu quando Salomão desferiu uma pancada com um pau na cabeça da vítima; que o denunciado conhecido como Pelé furou as costas da vítima com uma faca; que o Chiquinho havia saído para se armar mas não conseguiu, voltando desamado para

local da confusão; que diz que quando Salomão chegou para bater de novo na cabeça da vítima com um pau, o depoente conseguiu segura-lo e impedi-lo de bater mais uma vez na vítima, sendo que nesse momento o acusado conhecido como Pelé apareceu e esfaqueou o ofendido; que soube que os acusados ainda tentaram pegar a vítima em outro local, só que não conseguiram.

Assim, analisando o que acima foi exposto, bem como outras provas presentes nos autos, vejo que indícios de autoria se mostram presentes para ensejar uma decisão de pronúncia contra denunciados,

Dessa forma, não há como manter a sentença de impronuncia proferida pelo juízo
a quo,
por entender que é totalmente perceptível os indícios suficientes de autoria, em relação aos apelados, restando presentes os requisitos do artigo 413, do CPP, que dispõe: “
Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Ressalto que nesta fase, a decisão não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

Ementa: Recurso penal em sentido estrito

Homicídio qualificado

Pronúncia

Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa

Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente

Improcedência

É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão

Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

Dessa, forma, nos termos do artigo 413, do CPP, os apelantes devem ser pronunciados, para serem submetidos ao crivo do Tribunal do Júri Popular, juiz natural competente, para julgar crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e, ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja reformada a sentença de impronúncia para uma decisão de pronúncia, devendo os apelados serem submetidos a Julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 03/07/2023